Tribunal: TJPA
Processo: 0005841-42.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005841-42.2013.8.14.0070

APELANTE: FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO

APELADO: ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO PARA 13% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

É plenamente possível a oposição dos embargos de declaração contra omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

In casu,
percebe-se que o acórdão vergastado incorreu em omissão ou velicar o insucesso do pleito recursal por parte da apelante, sem, contudo, majorar os honorários advocatícios devidos.

3.

Dessa forma, uma vez reconhecida a omissão, mandatória a devida correção para fazer constar a majoração dos honorários advocatícios, em favor da embargante, para 13% sobre o valor atualizado da causa.

4.

Acórdão reformado. Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0005841-42.2013.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA (
ADV. CLÁUDIO RONALDO BARROS BORDALO OAB/PA Nº 8601
)

EMBARGADA: FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO (
ADV. LIVIAN LORENZ DE MIRANDA OAB/PA Nº 20.290).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível oposto por Ana Júlia de Vasconcelos Carepa

contra Acórdão (PJE ID nº
15943780
)
proferido por esta e. 2ª Turma de Direito Privado que, ao referendar à unanimidade, voto redigido pela Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que conheceu e negou provimento à Apelação interposta por Francineti Maria Rodrigues Carvalho, mantendo a sentença em todos seus fundamentos.

A embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que:

“
O acórdão que julgou improcedente o recurso de apelação, decisão ora embargada embora a tenha julgado como improcedente, foi omissa quando deixou de aplicar o previsto no §11, do art. 85, do CPC, no que se refere a majoração dos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença”.

Requer, por fim, que
“
Por tudo quanto foi exposto requer-se pelo conhecimento e provimento destes Embargos Declaratórios, para suprindo-se a omissão referida majorar-se os honorários de sucumbência definidos na sentença.
”

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº
16224129
).

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório.

Belém (PA),04 de outubro de 2023.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

No caso, os embargos foram opostos contra alegada omissão do acórdão (PJE ID nº 15943780), razão pela qual seu cabimento é viável, nos termos do Código de Processo Civil. Confira:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

É sabido que cabem Embargos de Declaração, na inteligência do artigo 1.022 do CPC, quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade e contradição, erro material ou for o magistrado omisso acerca de tema sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento.

No caso dos Embargos de Declaração, os pressupostos intrínsecos se constituem na existência de obscuridade ou contradição no texto da decisão recorrida ou na omissão de ponto importante sobre o qual o órgão julgador tinha o dever de se manifestar, o que não se verifica no presente caso.

De mais a mais, é legítimo o pleito da embargante.

Digo isso pois, os honorários sucumbenciais, na fase recursal, estão disciplinados no Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §11. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º – O tribunal ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto, nos §§ 2º e 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para fase de conhecimento.

Dessa forma, o acréscimo de trabalho na instância revisora para fins de majoração da parcela honorária está vinculado ao critério da sucumbência firmado pelo caput do art. 85 do CPC/15, de sorte que o insucesso do recurso impõe, ao recorrente, um acréscimo da parcela honorária, por incidência do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.

No caso dos autos, percebe-se que o acórdão de olvidou de efetuar a devida majoração dos honorários advocatícios devido, inobstante ter verificado o insucesso do pleito recursal por parte do apelante. Dessa forma, há certo o pedido da embargante.

Outrossim, a majoração dos honorários advocatícios deve levar em consideração parâmetros legais estabelecidos no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15, motivo pelo qual majoro os honorários advocatícios, em favor da parte embargante, para 13% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com efeito integrativo, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da causa.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 31/10/2023